Tribunal: TJDFT
Processo: 0718084-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN No 3.954/2011. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia em torno da responsabilidade da empresa B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em garantir o contrato de venda de moeda estrangeira nos termos alegados pela autora, ora apelante, com a consequente indenização pelos danos materiais que a requerente alega ter experimentado em razão do descumprimento contratual.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, se a apelante é pessoa física que contrata serviços de câmbio na condição de destinatária final e as rés, ora apeladas, são pessoas jurídicas que exploram o mercado de compra e venda de moeda estrangeira, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O artigo 2o, da Resolução no 3.954/2011, prevê a responsabilidade solidária da instituição contratante quanto aos atos praticados pelo correspondente, conclusão que também se extrai dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso, que estabelecem a solidariedade dos fornecedores de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores.
4. Comprovado que o pagamento para aquisição de moeda estrangeira (dólares) para recebimento futuro ocorreu na vigência do contrato de correspondência cambiária; a inadimplência do contrato cambial firmado, bem como o vínculo jurídico estabelecido entre as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e J & B Viagens e Turismo LTDA e a empresa B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, deve-se reconhecer que a empresa contratante faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso.
5. Apelação conhecida e provida.